Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722360-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 195921793, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Liquidação de Sentença n. 0719427-47.2022.8.07.0018, ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO. A liquidação é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravado (ID origem 194037033), e determinou o levantamento da suspensão dos autos em decorrência do IRDR 21 TJDFT e determinou o prosseguimento do processo com a expedição de requisitórios referentes ao valor incontroverso, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO (ID 194037033) em face da decisão de ID 192771784. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois a matéria referente à legitimidade ativa da parte exequente já restou decidida com trânsito em jugado em 08 de setembro de 2023, conforme ID 171376904. Sendo assim, alega que não há que se falar em suspensão dos autos, com base no IRDR 21. Manifestação dos Distrito Federal em ID 195642184, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo que este juízo incorreu em erro, visto que a matéria referente à legitimidade ativa da parte exequente já estava decidida no julgamento do recurso de apelação, conforme decisão de ID 171376900. Sendo assim, determino o levantamento da suspensão dos autos, em relação à suspensão em decorrência do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0021. Importante destacar, que este juízo não está descumprindo a determinação de suspensão dos autos, conforme determinado no incidente de no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), uma vez que em relação ao presente caso, a matéria já está sedimentada, conforme decisão do eg. TJDFT em decisão de ID 171376900. Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos. Em relação à parcela incontroversa, ao CJU para expedir os requisitórios, conforme determinado na decisão de ID 180602790, noutro giro, em relação à parcela controversa, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0754257-59.2023.8.07.0000. [...] (ID origem 195921793) Nas razões recursais, sustenta o agravante que, tendo em vista que a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que possui como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97, houve a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobra a matéria. Destaca que a determinação de suspensão é irrestrita, de modo a incidir em todos os processos que versem acerca da temática, de forma indistinta e, nesse aspecto, independentemente do momento processual em que se encontra o feito, há que se determinar o seu sobrestamento, o qual ressalta-se não se sujeita a discricionariedade do magistrado. Salienta que, a fim de evitar qualquer discussão relativa à preclusão no tocante à temática, tendo em vista que houve o reconhecimento da legitimidade da parte adversa na apelação n. 0719427-47.2022.8.07.0018, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios posteriormente no agravo de instrumento n. 0754257-59.2023.8.07.0000 (ID 57552888) interposto no âmbito desta lide, determinou o seu sobrestamento. Alega a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do IRDR 21 TJDFT. Colaciona julgados a firmar seus fundamentos. Entende presente a urgência para concessão do efeito suspensivo pela possibilidade de expedição dos requisitórios. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do processo de origem; e, no mérito, o provimento para reformar a decisão recorrida (ID 59764497). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Inicialmente, destaco que o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000) discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. Na decisão de admissão do citado IRDR foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente, nos seguintes termos: É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis: [...] Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos: [...] Há, ainda, o entendimento da 5a Turma Cível, no sentido da presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, desde que decotada da cobrança as parcelas referentes ao período no qual tais servidores ainda pertenciam ao quadro de pessoal das extintas fundações, consoante o seguinte julgado: [...] No caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). [...] Ainda quanto aos ex-servidores das fundações, observa-se que o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 determina o pagamento do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento pelo Decreto Distrital no 16.990/1995) a 28/4/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7253/97 (IDs 22733864 - pág. 12 e 22733862 - pág. 84 e 93 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse contexto, ainda que se considere a inclusão dos ex-servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor a partir de 5/6/1997, data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o ingresso deles no SINDIRETA-DF, registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026- 41.1997.8.07.0001), depreende-se que, no período abrangido pelo título executado (janeiro de 1996 a 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF. Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. [...] Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. [...] Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Salienta-se que, no caso concreto, a questão da legitimidade do ora agravado foi analisada via apelação interposta em desfavor de sentença proferida pelo Juízo de origem que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, tendo sido apresentada a seguinte ementa vinculada ao Acórdão no 1722043: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DO PESSOAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a sua legitimidade ativa ad causam, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. 2. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e, via de consequência, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, representando a categoria, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso desde janeiro de 1996. 4. O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei distrital n. 786/94 e seu pagamento foi interrompido mediante o Decreto distrital n. 16.990/95, alcançando todos os servidores distritais da Administração direta, autárquica e fundacional. 5. Se a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu o servidor público apelante, o qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto distrital n. 21.396/00), conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pois bem. Em que pese o entendimento proferido quando da análise da apelação, considero que, sendo a legitimidade matéria de ordem pública, e o agravo de instrumento a analisar tal alegação ainda não transitou em julgado, ou seja, não operada a preclusão, verifica-se a possibilidade de prejudicialidade externa, sendo, portanto, necessária a suspensão do processo. Ainda que entenda haver coisa julgada quanto ao tema tratado na apelação, qual seja, a possibilidade de o exequente figurar no polo ativo da demanda, destaque-se que no acórdão proferido foi reconhecida a legitimidade, mas não há delimitação dela. Nessa linha, não foi determinado se o exequente faz jus a executar todo o período abrangido pelo título executivo ou apenas parte dele. E, neste ponto, o IRDR 21 TJDFT tem por objeto elucidar questão referente à amplitude do direito executório dos ex-servidores das extintas fundações, visto que, quanto aos ex-servidores das fundações, o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 determina o pagamento do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento pelo Decreto Distrital no 16.990/1995) a 28/4/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7253/97 (IDs 22733864 - pág. 12 e 22733862 - pág. 84 e 93 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse contexto, ainda que se considere a inclusão dos ex-servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindireta-DF a partir de 5/6/1997, data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o ingresso deles no referido sindicado, registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026- 41.1997.8.07.0001), depreende-se que, no período abrangido pelo título executado (janeiro de 1996 a 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo Sindireta-DF. Ademais, também cita o acórdão que admitiu o IRDR 21 TJDFT: [...] Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). [...] Portanto, uma vez que a ilegitimidade é matéria de ordem pública e que o IRDR 21 TJDFT ainda delimitará questões específicas que envolvem também a legitimidade e que podem afetar de forma direta o direito do agravado, prudente suspender o processo de origem até a efetiva análise do incidente, de modo a resguardar a prestação jurisdicional que envolve o tema. Ressalto que o agravo de instrumento no 0754257-59.2023.8.07.0000, vinculado ao mesmo processo de origem aqui analisado, desta mesma relatoria, e que discute a taxa de correção dos valores supostamente devidos ao exequente, está suspenso aguardando a resolução do IRDR 21 TJDFT. Nesse sentido, pela argumentação expressa, entendo presente a probabilidade do direito quanto à necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR e ao mesmo tempo verifico o perigo da demora, visto que a decisão agravada determinou a expedição de requisitórios. Ante o exposto, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, ficando sobrestada a eficácia da decisão agravada ao menos até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator